Tribunal: STF
Processo: ARE 1345058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BANCO PANAMERICANO. CESSÃO DE CRÉDITOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE DA CEF. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargada em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a sua ilegitimidade para ajuizamento da ação de execução, em apenso. A embargada foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sem custas, na forma do art. art. 7º da Lei 9.289/96.



    - Cinge-se a controvérsia na existência de contrato de cessão de crédito entre o BANCO PANAMERICANO e a CEF, de modo a legitimar a empresa pública no polo ativo da execução em apenso.



    -Consta dos autos o instrumento particular e o termo de cessão de crédito firmado entre o BANCO PANAMERICANO e a CEF, devidamente assinados e rubricados pelas partes contratantes e testemunhas (JFES, Evento 1, OUT2), de modo que o fundamento da decisão não encontra respaldo no acervo probatório. Destaque-se que o contrato também consta dos autos da execução nº 0000568-79.2016.4.02.5006, em apenso (JFES, Evento 1, OUT3).



    -Não merece prosperar o argumento da embargante de que, pelo fato de se tratar de instrumento contratual anterior à constituição do crédito objeto de cobrança (14/04/2014), a CEF não teria legitimidade para executá-lo. Com efeito, o BANCO PANAMERICANO cedeu à embargada os créditos que compunham a sua carteira, originados da formalização de operações de financiamento de veículos. Assim, a partir do momento em que a embargante MARTHA CELINA BALARINI KUNSCH celebrou o referido financiamento junto ao BANCO PANAMERICANO, a CEF passou a figurar como parte legítima para executá-la, em caso de inadimplemento. Frise-se que inexiste qualquer violação ao art. 286 do do CC, como alegado pela (e-STJ Fl.197) Documento recebido eletronicamente da origem 0009974-56.2018.4.02.5006 20000186682 .V8 embargante, tendo sido essa última devidamente notificada da cessão de crédito, conforme AR constante dos autos (JFES, Evento 1, OUT2).



    -No tocante à suposta ausência de registro em cartório, melhor sorte não assiste à embargante. A exigência de instrumento público para a formalização da cessão de crédito afigura-se requisito de eficácia do negócio jurídico perante terceiro (art. 288, CC), o qual não se confunde com o próprio devedor que, uma vez notificado, não tem o direito de obstá-la (art. 290, CC).



    -Assim, verificando-se prova da existência de cessão de crédito, não há que se falar em ilegitimidade da CEF para figurar como exequente, nos autos principais.



    - Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, nos termos da fundamentação acima, com a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente